Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703377-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON REIS DE LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 25271205 – págs. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Wilton Reis de Lima pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo de conhecimento visando a sustação de leilão extrajudicial cumulada com o pedido de declaração de quitação da dívida, rejeitou liminarmente parte dos pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões, o agravante alega que deu como garantia o imóvel discutido nos autos, na cédula de crédito bancário emitida pelo agravado, na qualidade de avalista, eis que o devedor principal/originário é a empresa MEG Distribuidora de Produtos Eletrônicos de Brasília e que, sobrevindo o inadimplemento contratual da cédula, o credor privilegiado deu início ao procedimento de consolidação do imóvel, valendo-se da via extrajudicial da alienação fiduciária. Sustenta que o devedor MEG ajuizou, anteriormente, uma demanda pretendendo a nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel, em razão de falha na notificação para fins de constituição em mora. Aduz que a demanda atual, ajuizada pelo ora agravante, tem um objeto diferente da anterior, sendo que nesta se discute sobre um segundo momento do procedimento expropriatório, considerando, inclusive, a efetividade da consolidação do imóvel em favor do agravado, qual seja, a realização do primeiro leilão extrajudicial. Argumenta que, diferente do entendimento do Juiz de origem, as referidas demandas tratam de questões diferentes, de modo que não cabe a rejeição liminar dos pedidos formulados na inicial. Pugna pelo enfrentamento dos seguintes aspectos jurídicos: a existência de depósitos realizados exclusivamente pelo agravante, a ausência de litispendência e o evidente interesse de agir; dos esclarecimentos pertinentes ao pedido 5.1, da inicial; e da necessidade de suspensão do processo. Ao final, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para determinar o processamento de todos os pedidos elencados na exordial”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça (ID no 86167489), constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator